Tribunal: TJES
Processo: 5006257-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: JOAO EUGENIO COSTA MENEGHELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
Antes de julgar antecipadamente a lide, cabia ao Juízo de 1º grau determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que produção era pretendida, indeferindo as que entendesse inúteis ou desnecessárias, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

3)
Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, deveria o juiz ter oportunizado à requerida, antes de ser proferida sentença, a comprovação de que o autor não detém crédito a ser recebido, relativo ao período em que compôs o quadro societário da pessoa jurídica, ou seja, facultar-lhe a comprovação de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II), o que não foi observado ao ser a lide antecipadamente julgada logo após a apresentação de réplica pelo autor.

4)
Ao não oportunizar a produção de provas e, ato contínuo, rejeitar os embargos por não ter a parte requerida se desincumbido de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a sentença inobservou firme entendimento deste egrégio Tribunal, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

5
)
Diante do constatado vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide, é nulo o processo a partir da sentença, não se descortinando ofensa aos princípios da economia e celeridade processuais, tampouco o da razoável duração do processo, sobretudo por se tratar de ação recentíssima, ajuizada no dia 12/09/2023, com a distribuição do recurso no dia 13/05/2024, ou seja, decorreu menos de 1 (um) ano entre a propositura da ação e a interposição de apelação pela parte vencida no Juízo de 1º grau, não se justificando açodamento em seu processamento.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Construtora Arpa e Serviços Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 8299521) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
João Eugênio Costa Meneghelli
, julgou improcedentes os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no art. 702, § 8º, do CPC/2015, no valor de R$ 327.039,89 (trezentos e vinte e sete mil, trinta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 8299524), em síntese:
(i)
a sentença é nula diante do cerceamento de seu direito de defesa ao ser lide antecipadamente julgada;
(ii)
após a apresentação de réplica, foi prolatada a sentença sem que as partes fossem intimadas para especificarem das provas que pretendiam produzir ou sobre a sua intenção de abreviar o feito;
(iii)
em relação ao mérito, desconhece, assim como seus sócios, a suposta dívida da qual o apelado é o credor;
(iv)
o apelado já foi sócio da empresa, tendo deixado o quadro societário há aproximadamente 5 (cinco) anos, sem que houvesse, antes ou depois de sua passagem, qualquer dívida a ser com ele quitada;
(v)
o documento titulado como “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real” não possui validade jurídica, uma vez que na sua última alteração contratual, ocorrida em 02 de maio de 2018, a administração da sociedade ficou a cargo dos sócios Adauto Ricardo Ribeiro e Salem Dalla Bernardina Fraga, sempre em conjunto;
(vi)
ao confeccionar ardilosamente o malfadado “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real”, o apelado fez constar apenas a assinatura do sócio Adauto Ricardo Ribeiro, ficando em branco a assinatura da sócia Salem Dalla Bernardina;
(vii)
o art. 1.014, do Código Civil brasileiro estabelece que “nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave”;
(viii)
o documento em que se funda a demanda monitória foi confeccionado em absoluta má-fé, por não haver demonstração da origem da suposta dívida; e
(ix)
por alterar a verdade dos fatos e confeccionar documento inverídico e nulo, deve o apelado ser sancionado com a multa prevista no art. 81 do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Fracionário, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De saída, alega a apelante que o julgamento antecipado da lide importou em
cerceamento de seu direito de defesa
, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas acerca da origem da suposta dívida que deu origem ao documento em que se lastreia a presente ação, qual seja, o “Contrato de Reconhecimento de Dívida com Garantia Real” que se encontra no Id 8299503.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Logo, se o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, não há, via de regra, de se falar em cerceamento de defesa por ter a demanda sido antecipadamente julgada.

Na espécie, todavia, entendo ter sido inoportuno o julgamento antecipado da lide. Explico.

A meu ver, antes de julgar antecipadamente a lide,
cabia ao Juízo de 1º grau

determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que produção era pretendida
, indeferindo, como acima dito, as que entendesse inúteis ou desnecessárias, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

Ao rejeitar os embargos opostos, concluiu o douto magistrado sentenciante ser hígido o instrumento de confissão de dívida em que se funda a demanda monitória por ter sido subscrito por sócio munido de poderes para representar a sociedade, bem como por não ser indispensável a atuação sempre em conjunto dos sócios na gestão da sociedade, isto é, considerou o juiz que o autor desincumbiu-se de seu ônus, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sucede que, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, deveria o juiz ter oportunizado à requerida/apelante, antes de ser proferida sentença, a comprovação de que o autor/apelado não detém crédito a ser recebido, relativo ao período em que compôs o quadro societário da pessoa jurídica, ou seja, facultar-lhe a comprovação de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II), o que não foi observado ao ser a lide antecipadamente julgada logo após a apresentação de réplica pelo autor.

Não obstante o aparente acerto da sentença ao não identificar mácula no fato de o instrumento ter sido subscrito, tão somente, pelo sócio
Adauto Ricardo Ribeiro
, e não em conjunto com o sócio
Salem Dalla Bernardina Fraga
, conforme estabelece a Cláusula Sétima do contrato social (Id 8299516) e isso porque, à luz da teoria da aparência, as convenções particulares dispostas em contrato social, por constituírem atos apenas
interna corporis
, não são oponíveis a terceiros de boa-fé, considero ser legítimo o intuito da pessoa jurídica – integrada por 4 (quatro) sócios – de que haja dilação probatória a fim de discutir a origem da dívida cobrada pelo autor, na qualidade de ex-sócio, por ser deveras lacônico o instrumento ao dispor que “
A DEVEDORA reconhece a quantia supracitada ao CREDOR nas condições previstas neste contrato, desde os últimos cinco anos
” (Cláusula 2ª) e que “
O crédito que o CREDOR possui contra a DEVEDORA é originário de empréstimos diretos em espécie feitos a DEVEDORA
” (Cláusula 3ª).

Apenas para exemplificar, seria proveitosa a oitiva do sócio que subscreveu o instrumento de confissão de dívida, Adauto Ricardo Ribeiro, a fim de que confirmasse o recebimento pela pessoa jurídica dos “empréstimos diretos em espécie” a que se refere a sua Cláusula 3ª, máxime por ser alegado o desconhecimento de sua origem, o que igualmente pode ensejar a produção de prova documental, mediante a juntada de documentos contábeis da pessoa jurídica, para que seja averiguado o ingresso, como receita obtida pela empresa, do crédito concedido pelo autor a título de empréstimo.

Com isso, ao não oportunizar a produção de provas e, ato contínuo, rejeitar os embargos por não ter a parte requerida se desincumbido de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, entendo que a sentença apelada inobservou firme entendimento deste egrégio Tribunal, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“(...) 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
.

4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
.

II – Preliminar acolhida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA.

1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu.

2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

E ainda:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349.

2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
.

4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes.

5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
.

6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.”

(TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Em tom conclusivo, por constatar vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide, entendo ser nulo o processo a partir da sentença, não se descortinando ofensa aos princípios da economia e celeridade processuais, tampouco o da razoável duração do processo, sobretudo por se tratar de ação recentíssima, ajuizada no dia 12/09/2023, com a distribuição do recurso de que ora se cuida em 13/05/2024, ou seja, decorreu menos de 1 (um) ano entre a propositura da ação e a interposição de apelação pela parte vencida no Juízo de 1º grau, não se justificando açodamento em seu processamento.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa,
anula
r
a sentença
e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao douto Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para prover o recurso.